Tribunal: TJMT
Processo: 1024430-63.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024430-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS MÍNIMAS PARA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a adoção de medidas para garantir a adequação da estrutura física, dos equipamentos e dos recursos humanos na Unidade de Saúde da Família Santa Isabel III.

O apelante alegou perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o imóvel onde funcionava a unidade de saúde foi devolvido ao locador, que houve melhorias na estrutura do novo local de funcionamento do serviço e que a sentença é ultra ou extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução do imóvel anteriormente ocupado pela unidade de saúde implica na perda do objeto da ação civil pública; e (ii) verificar se a decisão judicial impôs obrigações além do pedido inicial (ultra ou extra petita).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação civil pública não se limita à adequação de um imóvel específico, mas à garantia de que o serviço de saúde seja prestado em condições adequadas, seguras e salubres, com estrutura física apropriada, equipe suficiente e fornecimento regular de insumos e medicamentos.

5. As vistorias realizadas pelo CREA/MT e CRM/MT no novo local de funcionamento da unidade de saúde constataram melhorias em relação ao prédio anterior, mas identificaram irregularidades estruturais, elétricas, de acessibilidade, falta de equipamentos e de profissionais para atendimento adequado à população.

6. A sentença não determinou ingerência indevida na alocação orçamentária municipal, mas apenas impôs obrigações mínimas para garantir a continuidade e eficiência do serviço público de saúde, sem extrapolar os limites do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento: "Ação civil pública que visa garantir condições adequadas para prestação de serviço de saúde não perde objeto com a mudança de endereço da unidade, sendo legítima a imposição de medidas mínimas para assegurar a continuidade e eficiência do atendimento à população."

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública n.1024430-63.2018.8.11.0041, com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC para condenar o Município de Cuiabá à obrigação de fazer consistente em:

_ Corrigir, no prazo de cento e oitenta (180) dias as anomalias identificadas pela equipe de fiscalização do CREA-MT contatadas na vistoria realizada em 31/08/2023, juntada no id. 136526063 – fls. 15/16, na unidade de saúde – PSF Santa Izabel III, quanto a estrutura física e a acessibilidade, de forma que o prédio esteja em conformidade com as normas técnicas de segurança e acessibilidade;

_ Apresentar, no prazo de cento e oitenta (180) dias, os alvarás sanitário e de prevenção de incêndio e pânico, bem como comprovar a lotação do quadro de servidores e regular designação do diretor técnico da unidade, observadas as recomendações expedidas pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso.

_ Manter regular o estoque de medicamentos, insumos e materiais necessários ao atendimento da população em atenção básica de saúde.

_ Adotar as providências administrativas pertinentes referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais e insumos, de modo que a unidade não volte a incidir em situação irregular como a que ensejou a propositura desta ação.

Isento de custas judiciais e despesas processuais.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.”

O Município de Cuiabá interpõe Recurso de Apelação (ID 253093795) suscitando a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o imóvel onde funcionava o PSF Santa Isabel III era locado e já foi entregue ao proprietário.

Alega que a sentença é ultra ou extra petita, pois impôs de obrigações de fazer não requeridas na petição inicial.

No mérito, sustenta que o relatório da vistoria elaborado pela Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) evidencia uma melhora geral nas Unidades de Saúde, especialmente no que se refere a problemas estruturais apontados em relatórios anteriores. Argumenta que as supostas inadequações estruturais não representam problemas graves, mas apenas questões pontuais de menor relevância.

Defende que a alegação de que a fiação elétrica não suporta os equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade carece de respaldo técnico, uma vez que não foi realizado qualquer teste na fiação elétrica, tampouco foram empregados os equipamentos técnicos adequados para comprovar tal afirmação.

Sustenta, ainda, a ausência de comprovação quanto à falta de medicamentos ou equipamentos.

Ressalta que, de acordo com relatório do CREA/MT “
a edificação passou recentemente processo de reforma da cobertura, pintura, calçada e com ampliação do espaço, a vistoria ocorreu no dia 31 de agosto de 2023”.

Invoca os arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro para sustentar que devem ser consideradas as consequências práticas de decisões judiciais, bem como os obstáculos e dificuldades enfrentados pelo gestor público, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Requer, na hipótese de ser mantida a sentença, que sejam consideradas expressamente suas consequências práticas.

Pede o provimento do recurso para o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, requer a adequação da sentença aos pedidos formulados na inicial, eliminando as obrigações que dela não constam, e a improcedência dos pedidos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (Id 253093798), pugna pela rejeição da preliminar de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que, embora a USF Santa Izabel III esteja funcionando em novo prédio, os problemas persistem e são da mesma ordem daqueles verificados na unidade anterior, que fundamentou a presente ação.

No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, e pela ratificação da sentença. (id 269105771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRELIMINAR

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Município apelante suscita a perda superveniente do objeto, argumentando que o imóvel onde funcionava a Unidade de Saúde da Família Santa Isabel III foi devolvido ao locador.

Destaca-se que essa alegação foi apresentada ao juízo de primeiro grau e devidamente rejeitada na decisão Id 253093691, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.

Confira-se a decisão:

“ Após a decisão saneadora (id. 28760003), as partes foram intimadas a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para a realização da prova pericial.

O requerido, no id. 29247530, informa que o imóvel onde estava instalado o Programa de Saúde Familiar, do Bairro Santa Isabel III, foi devolvido ao locador e a unidade estaria atendendo, provisoriamente, em espaço cedido na policlínica do Verdão, até que seja finalizada a obra de ampliação do prédio que abriga os PSF Santa Isabel I e Santa Isabel II, que passará abrigar, também, o PSF Santa Isabel III.

Por esta razão, afirma que com a devolução do prédio utilizado anteriormente, ao seu proprietário, houve perda do objeto, inviabilizando o prosseguimento desta ação.

O representante do Ministério Público, no id. 29774847, manifestou no sentido de realizar a pericia no local, onde o requerido decidiu realizar obras de ampliação, para abrigar a unidade de saúde em questão, para averiguar se as medidas para a adequada acomodação do serviço foram realizadas e, se a referida unidade está em funcionamento.

Decido.

No caso, ao contrario do que quer fazer crer o requerido, a tutela jurisdicional buscada nesta ação não se refere, especificamente, a um imóvel, mas sim, que o serviço de saúde da unidade Programa de Saúde Familiar, do Bairro Santa Isabel III, esteja instalado em ambiente adequado, seguro e salubre, bem como se a referida unidade esteja provida de servidores, equipamentos, mobiliários, medicamentos e materiais necessários e de forma suficiente.

Portanto, assiste razão ao representante do Ministério Público, quanto à realização da pericia no local onde o requerido, em decisão administrativa, decidiu adequar e, posteriormente, transferir a instalação da mencionada unidade de saúde.

A pericia se mostra pertinente para averiguar e resguardar o patrimônio público, caso a unidade não esteja sendo edificada de acordo com as normas técnicas de segurança e acessibilidade, como já ocorreu em outra unidade de saúde.

Também, entendo necessária a perícia, para que a unidade de saúde, do Bairro Santa Isabel III, não permaneça, por tempo indeterminado, em local provisório, cedido por outra unidade de saúde, que certamente teve a sua capacidade comprometida com a junção de duas unidades de saúde, no mesmo local.

Diante do exposto,
considerando que não houve perda do objeto desta ação, mantenho a realização da prova pericial,
que deverá ser feita no

prédio onde já funcionam as equipes da ESF do Jardim Santa Isabel II e ESFB-M1 com saúde bucal do Santa Isabel I, ambas localizadas na Avenida Agrícola Paes de Barros, s/nº, bairro Santa Isabel, nesta Capital.

Cumpra-se a decisão proferida no id. 2876003, observando que a pericia deverá ser realizada no endereço acima informado, referindo-se as obras de ampliação para instalação da ESF Santa Isabel III.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Não obstante se tratar de questão já decidida anteriormente à sentença, a alegação de perda do objeto em razão da devolução do prédio onde funcionava o Programa de Saúde Familiar do Bairro Santa Isabel III, por se tratar de imóvel locado, não implica na perda do objeto da ação, pois a ação civil pública não tem por objetivo a simples melhoria de uma edificação específica, mas sim a melhoria da estrutura e funcionamento do Programa no Bairro Santa Isabel III.

Rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

No mérito, o Município apelante alega que a sentença, na parte dispositiva, determinou algumas obrigações de fazer que não constavam do pedido inicial, caracterizando decisão ultra ou extra petita.

Sustenta que foram implementadas melhorias,

que não há problemas estruturais graves e que não há

prova de inadequação da fiação elétrica, tratando-se, portanto, de falhas pontuais.

Inicialmente, destaca-se que o Município tenta reduzir o objeto da ação, restringindo-o à edificação onde se encontrava instalado o Programa de Saúde da Família Santa Isabel III, quando a ação civil pública tem por objeto o serviço na unidade do programa no Bairro, a fim de assegurar que esse serviço funcione em local adequado, salubre, acessível e sem problemas físicos ou estruturais que possam comprometer sua prestação, garantindo,

ainda, a disponibilização de medicamentos, pessoal e mobiliário suficientes para atender à comunidade local.

Após o ajuizamento da ação, o Município devolveu ao locador o imóvel alugado onde funcionava o PSF do Bairro Santa Izabel III, transferindo provisoriamente a unidade para a Policlínica do Verdão, enquanto realizava obras de ampliação do prédio que abrigava os PSFs Santa Isabel I e Santa Isabel II, com o objetivo de também receber o PSF Santa Isabel III. Em razão disso, determinou-se a realização de perícia/vistoria no local que estava sendo ampliado.

O objetivo foi assegurar que a ação civil pública obtivesse uma resposta jurisdicional compatível com a causa de pedir, que consiste na regularidade e na qualidade do serviço prestado pelo PSF Santa Izabel III.

Na perícia/vistoria realizada em 31/8/2023 na edificação reformada para abrigar o PSF Santa Izabel III, a equipe de fiscalização do CREA/MT constatou que, embora houvesse melhorias em relação ao prédio anteriormente alugado, ainda persistiam diversas irregularidades, tais como: calçamento irregular e sem sinalização de piso tátil; transposição ineficiente de telhas para chuvas com ventanias; necessidade de manutenção e reparo na base do reservatório; problemas de infiltração na pintura recém-concluída; ausência de sistema de drenagem dos aparelhos de ar-condicionado; inexistência de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e de sistema de alimentação de energia de emergência; circuitos elétricos sem identificação nos quadros de distribuição; banheiros para pessoas com deficiência em desacordo com as normas legais; e ausência de extintores de incêndio.

Além disso, não foram apresentados alvará sanitário e alvará de funcionamento.

Nos Termos de Notificação n.56/2023, 58/2023e 60/2023, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso notificou o apelante, após fiscalização realizada em 25/01/2023 na Unidade de Saúde Familiar Santa Isabel. Na ocasião, foram constatadas as seguintes deficiências: ausência de equipamentos na sala de pré-consulta de enfermagem, na sala de atendimento de enfermagem, na sala de coleta ginecológica/citológica, no consultório médico, na sala de procedimentos/curativos e na sala de imunização/vacinação; inexistência de controle de qualidade dos procedimentos de esterilização por meio biológico; falta de equipamentos e medicamentos mínimos para atendimento de intercorrências; e insuficiência de profissionais de saúde para atender à demanda. O Município foi instado a apresentar um plano de correção no prazo de 30 dias, sob pena de interdição. Os relatórios da vistoria foram anexados aos termos de notificação.

Portanto, ainda que tenha havido melhorias no local de atendimento do PSF Santa Izabel III, que passou a funcionar no mesmo prédio dos PSFs Santa Izabel I e II, restam problemas a serem sanados para garantir um atendimento minimamente adequado à população.

A sentença analisou devidamente a situação após a transferência do PSF Santa Izabel III, nos seguintes termos:

“Após o ajuizamento desta ação, o requerido, efetivamente, tomou providências no sentido de realizar uma obra de ampliação e reforma em prédio próprio para abrigar a referida unidade de saúde, conduta onde reconhece, inegavelmente, a necessidade de corrigir e melhorar toda a estrutura para que o serviço de atenção básica fosse prestado, de forma eficiente, à população.

É importante esclarecer que incialmente, a referida unidade funcionava precariamente em um imóvel locado e posteriormente passou a funcionar provisoriamente no centro comunitário do bairro Santa Izabel enquanto a obra do PSF Santa Izabel I e II fossem ampliadas e adequadas para receber as instalações do PSF Santa Izabel III, conforme se verifica do inquérito civil, dos relatórios de vistorias realizados pela vigilância sanitária e pelo Conselho Regional de Medicina - CRM-MT constantes nos Ids. 43019171, 141568466 e 141727609.

Verifica-se pelos documentos juntados aos autos que a obra acima mencionada foi finalizada, entretanto, na vistoria realizada pelo CRM/MT e pelo CREA/MT, constatou-se que a unidade apresentou melhoras em relação aos problemas anteriormente relatados, mas ainda persistem irregularidades estruturais, de acessibilidade, elétricas, infiltrações e a ausência do alvará de funcionamento.

A médica fiscal do CRM-MT que vistoriou a unidade de saúde constatou a falta de medicamentos, falta de equipamentos e insumos, bem como relatou que a unidade não dispõe de “diretor técnico”, desatendendo ao que estabelece o Decreto n.º 20931/32, art. 28 e Resoluções CFM n.º 2147/16 e 2125/15 (id. 141724609 – fls. 11-14).

(...)

Outrossim, é importante frisar que o requerido deve proporcionar, tanto aos cidadãos quanto aos seus servidores, de forma ininterrupta, condições indispensáveis ao pleno exercício do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, com atendimentos eficientes, inclusive preventivos.

Este é o escopo da presente ação civil pública, como bem ponderou o ilustre representante do Ministério Público na inicial: busca-se assegurar o acesso e atendimento digno aos usuários do sistema único de saúde da unidade de saúde - PSF Santa Izabel III.

Para tanto, é indispensável que a estrutura física e equipamentos sejam submetidos a manutenção constante, seja preventiva ou corretiva, evitando-se que em breve lapso temporal a situação de total falta de estrutura física, segurança e salubridade volte a se instalar na referida unidade, inclusive conforme relatado pela vistoria realizada pelo CREA/MT, acerca de já ter sido identificada a existência de infiltrações no prédio recém reformado.

Também é imprescindível que o quadro de pessoal esteja preenchido e que haja materiais, medicamentos e demais insumos em quantidade suficiente para o atendimento da demanda, sem que haja desabastecimento ou perdas.

Busca-se, desse modo, privilegiar, notadamente, o princípio administrativo da eficiência para que o requerido, no exercício de suas competências, adote critérios morais e legais que permitam a melhor utilização possível dos recursos públicos.

Não obstante, faço consignar que embora seja inconteste a obrigação do requerido em cumprir a legislação vigente para assegurar o direito à saúde aos cidadãos e o emprego dos recursos públicos de forma eficiente, não cabe ao Judiciário estabelecer de qual forma o requerido deverá fazê-lo, tampouco determinar o remanejamento de verbas públicas e inclusão de despesas em orçamento, as quais exigem autorização legislativa, nos termos do art. 167, IV, da Constituição Federal. Acolher a pretensão ministerial, nesse ponto, configura indevida interferência no mérito administrativo, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:”

Portanto, a sentença,

atenta ao objeto da ação, que visa apenas propiciar um atendimento digno nas unidades de saúde, a fim de garantir o direito constitucionalmente garantido, determinou a

adoção das

medidas necessárias mínimas para garantir tal atendimento.

Com isso, não comporta provimento o recurso e, pelos mesmos fundamentos, deve a sentença ser ratificada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em Reexame Necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025